Tribunal: TJPA
Processo: 0876104-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876104-71.2021.8.14.0301

APELANTE: CINTIA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: EDMILSON DE LIMA ALMEIDA, MARIA SUELY DA SILVA ALMEIDA, SUZANA DA SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA, SALENE DA SILVA ALMEIDA, SHEYLA DA SILVA ALMEIDA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Ação de inventário ajuizada com o objetivo de partilhar bem imóvel supostamente pertencente ao espólio do falecido Edmilson de Lima Almeida. A petição inicial foi indeferida por ausência de comprovação da propriedade ou da posse qualificada sobre o imóvel alegadamente pertencente ao de cujus.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se era exigível da parte autora a apresentação de certidão de matrícula do imóvel para instrução da petição inicial em ação de inventário;

(ii) se a ausência do documento essencial justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito;

(iii) se o reconhecimento da posse do falecido poderia ser suficiente à instauração do inventário, nos termos do art. 1.206 do Código Civil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
. A petição inicial de inventário deve ser acompanhada dos documentos essenciais que comprovem a existência de bens a partilhar, nos termos do art. 320 do CPC.

4. A autora foi regularmente intimada para emendar a inicial, apresentando a certidão de matrícula do imóvel, e não atendeu à determinação judicial.

5. A ausência do documento impediu a aferição da existência, titularidade ou posse qualificada sobre o bem, não havendo elemento mínimo que justificasse o processamento da demanda.

6. A alegação de posse indireta não comprovada não suprime a exigência documental, sobretudo diante da inexistência de ato formal de domínio ou posse identificável nos autos.

7. Correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
"A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte
."

2 “A ausência de comprovação mínima da existência de bens a inventariar, especialmente de imóvel alegadamente integrante do espólio, autoriza o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais.”

3

“A invocação genérica de posse do falecido não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima da existência do bem, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321,

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTIA DA SILVA ALMEIDA em face de sentença proferida nos autos da Ação de Inventário (Proc. nº 0876104-71.2021.814.0301).

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil, uma vez que a autora, regularmente intimada, não apresentou a propriedade de bem imóvel, que se comprova pelo registro do título translativo no registro público, na forma como estabelece o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro. Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos, dando baixa na distribuição.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais, face a concessão da gratuidade da justiça à parte, nos termos do art. 82 do NCPC.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo, em resumo, ser admissível discutir, no bojo do inventário, a posse do falecido sobre imóvel não registrado, alega que a ausência de registro público não impede a inclusão do bem na partilha, e requer o afastamento do formalismo excessivo, com a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do inventário e eventual apuração de bens partilháveis.

Sem triangulação processual.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de Edmilson de Lima Almeida. O Juízo determinou que a parte autora emendasse a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC), comprovando a propriedade do único bem do espólio através da certidão de matrícula do imóvel.

Intimada, a demandante, em petitório contido no ID nº 11708593, informou que o imóvel tinha sido uma doação dos pais Sr. Edmilson de Lima Almeida. De modo que autora realizou busca nos cartórios de 1º e 2º de registro de imóveis da situação do imóvel, a certidão cartorária, é no sentido de que não existe imóveis em nome do Sr. Edmilson de Lima Almeida.

Além disso, como a autora não tem um documento a designando como inventariante, a SEFIN, não autoriza a autora a requer a cópia integral da inscrição do IPTU, pois, assim, saberíamos qual foi o título imobiliário, utilizado pelo Sr. Edmilson de Lima Almeida, para conseguir transferia a titularidade do IPTU nº 007/34881.33.88.0104.000.000-044.642.

O processo foi extinto em razão do indeferimento da exordial por descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 321
[1]
e art. 485, I
[2]
da Lei Processual Civil.

Ao meu sentir, não atendimento da ordem de emenda à inicial pela parte autora enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[3]
a respeito da questão.

A sentença não merece reforma. Explico.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[4]
.

Consequentemente, incensurável a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[3]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO . DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório . Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83 . 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO DO ARROLAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL . NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 . A inércia da parte em cumprir o comando de emenda da inicial, no sentido de trazer aos autos documentos indispensáveis ao deslinde da causa, justifica o indeferimento da peça de ingresso, por força dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC, sobretudo na espécie em que, por mais de uma vez, o Juízo conferiu ao requerente a oportunidade de instruir adequadamente o feito. 3. Sentença mantida. Recurso não provido .

(TJ-DF 07043613020228070017 1716104, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO . INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. 1 . Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial, para o qual foi devidamente intimado, sem o cumprimento da determinação exarada pelo juízo, deve-se extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07163536420218070003 DF 0716353-64 .2021.8.07.0003, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[4]
“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ;

2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804931-04.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTUDO EVIDENCIADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. VÍCIO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-50.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira dos autores em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2.

Determinação de comprovação não acolhida. Inércia da parte por mais de 3 (três) anos.

3.

Verificando-se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial com a concessão de prazo razoável para regularização, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027709-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Belém, 18/06/2025